Tribunal: TJPA
Processo: 0812925-28.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-10-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812925-28.2023.8.14.0000

PACIENTE: ADENILSON TELES XAVIER

AUTORIDADE COATORA: 1° VARA CRIMINAL DE CAMETÁ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR N° 0812925-28.2023.8.14.0000

IMPETRANTE: SAMARA SOBRINHA DOS SANTOS ALVES.

PACIENTE: ADENILSON TELES XAVIER.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAMETÁ.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
.
CRIMES PREVISTOS NO ARTIGO 157 § 2º, INCISOS II E V, § 2º-A, INCISO II, § 2º-B C/C ARTIGO 14, INCISO II; ARTIGO 157, § 3º, INCISO II; ARTIGO 288, PARÁGRAFO ÚNICO, TODOS DO CPB, E ARTIGO 16,
CAPUT
, DA LEI 10.826/2003. COACTO CONDENADO A PENA DE 62 (SESSENTA E DOIS) ANOS E 10 (DEZ) MESES DE RECLUSÃO E 785 (SETECENTOS E OITENTA E CINCO) DIAS-MULTA E MAIS A PERDA DO CARGO PÚBLICO, SENDO NEGADO O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.

SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE CARECE DE FUNDAMENTAÇÃO E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO.
DESCABIMENTO.
CUSTÓDIA DEVIDAMENTE JUSTIFICADA E NECESSÁRIA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA,
UMA VEZ QUE SUBSISTEM OS MOTIVOS QUE DERAM ENSEJO À SUA DECRETAÇÃO, EM ESPECIAL A NECESSIDADE DA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, INVIABILIZANDO A SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.
QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA.
INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 08 DO TJPA
.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME
.

1. Segundo a sentença guerreada, a custódia cautelar se faz necessária pelo
modus operandi
do delito, fato este que justifica a necessidade da prisão para à garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade em concreto do crime. O paciente foi sentenciado no dia 03/004/2023, sendo condenado à pena de 62 (sessenta e dois) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 785 (setecentos e oitenta e cinco) dias-multa e mais a perda do cargo público, sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade, uma vez que subsistem os motivos que deram ensejo à sua prisão preventiva, em especial a necessidade da garantia da ordem pública, o que inviabiliza, inclusive, a sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão;

2. As qualidades pessoais do paciente são irrelevantes conforme disposto no enunciado sumular nº 08 do TJPA;

3. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e denegar a ordem de
Habeas Corpus
, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém. (PA), 26 de outubro de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar, impetrado pela advogada Samara Sobrinha dos Santos Alves, em favor do paciente ADENILSON TELES XAVIER, preso preventivamente no dia 14/01/2021, com cumprimento de mandado em 03/02/2021, acusado pela prática dos crimes previstos no artigo 157 § 2º, incisos II e V, § 2º-A, inciso II, § 2º-B c/c artigo 14, inciso II; artigo 157, § 3º, inciso II; artigo 288, parágrafo único, todos do CPB, e artigo 16,
caput
, da Lei nº 10.826/2003. No dia 03/04/2023, em sentença condenatória o coacto foi condenado a pena de 62 (sessenta e dois) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 785 (setecentos e oitenta e cinco) dias-multa e mais a perda do cargo público, sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cametá, nos autos da Ação Penal nº 0801422-76.2020.8.14.0012.

A impetrante alega que, o coacto se encontra constrangido ilegalmente no seu
status libertatis
por: a) ausência dos requisitos autorizadores da prisão; b) qualidades pessoais favoráveis.

Por esses motivos requer a concessão liminar da Ordem, determinando a imediata expedição do alvará de soltura, para que o paciente seja posto em liberdade, com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

A medida liminar requerida foi indeferida (Doc. Id. nº 15685322 - páginas 1 e 2), as informações da autoridade inquinada coatora foram prestadas e anexou aos autos (Doc. Id. nº 15763291 - Páginas 1 a 4), o Ministério Público opinou pelo conhecimento e denegação da Ordem (Doc. Id. nº 15941505 - páginas 1 a 11).

É o relatório.

VOTO

Narram os autos que no dia 01 de dezembro de 2020, por volta das 23H35, na cidade de Cametá, Estado do Pará, o paciente, juntamente com os corréus CLEMILSON DE OLIVEIRA SANTOS, vulgo “Barbudo”, KELLY THALITA PEREIRA DA SILVA, vulgo “Thalita”, JOÃO DE DEUS CARLOS DO NASCIMENTO, vulgo “Macarrão”, WAGNER DE OLIVEIRA COSTA, vulgo “Moeda”, ERÁDIO DE PAULA DIAS FILHO, vulgo “Naldo”, LUIS CARLOS DE SOUSA CONCEIÇÃO, vulgo “Sula”, CLÁUDIO SILVA GONÇALVES, MARCELO VICTOR DA ENCARNAÇÃO SILVA, vulgo “Amarelinho”, JANISON RESENDE OLIVEIRA DA SILVA, vulgo “Jackie Chan”, WELDES DA SILVA BARROS, vulgo “CABEÇA”, e outros indivíduos ainda não identificados associaram-se com o intuito de roubar a agência do Banco do Brasil desta Comarca de Cametá.

Assim, fortemente armados com armas de uso restrito (fuzis, metralhadoras e pistolas), efetuando disparos, cercaram a praça da Cultura, localizada no centro da Cidade de Cametá, tomaram cerca de 150 (cento e cinquenta) pessoas de reféns, explodiram a agência do Banco do Brasil com dinamites, a fim de subtrair o dinheiro dos cofres, que por motivos alheios à vontade dos agentes não levaram nenhuma quantia. Os acusados também roubaram o veículo PAJERO TR4, placa OFP-6G30 de propriedade da vítima WANDERSON BATISTA SIQUEIRA, mataram o refém ALESSANDRO DE JESUS LOPES MORAES e efetuaram vários disparos contra o Batalhão da Polícia Militar de Cametá.

No dia dos fatos, havia várias pessoas na Praça da Cultura, assistindo a uma partida de futebol, quando foram surpreendidos pelo paciente e pelos corréus CLEMILSON DE OLIVEIRA SANTOS “Barbudo”, MARCELO VICTOR DA ENCARNAÇÃO SILVA “Amarelinho”, JANISON RESENDE OLIVEIRA DA SILVA “Jackie Chan”, WELDES DA SILVA BARROS “Cabeça” e WAGNER DE OLIVEIRA COSTA “Moeda” e outros, encapuzados, com colete à prova de balas, roupas pretas e munidos de armamento pesado, efetuaram vários disparos para intimidar, restringiram a liberdade das pessoas que estavam na praça, os pegando como reféns e usando-os como escudo humano. 08 (oito) dos assaltantes, posicionaram cerca de 100 (cem) reféns em frente ao Batalhão da Polícia Militar, fazendo uma espécie de “paredão”, onde passaram a efetuar vários disparos contra o estabelecimento, impedindo que os policiais saíssem para impedi-los e evitando que os mesmos efetuassem disparos em virtude dos reféns estarem os protegendo com seus próprios corpos. Neste mesmo momento, 04 (quatro) dos assaltantes levaram cerca de 50 (cinquenta) reféns para o Banco do Brasil, que seguiram caminhando e protegendo os acusados até a Rua 13 de Maio, nº 3083, Centro de Cametá, onde funciona a referida agência. Os reféns, e parte da associação criminosa ao chegarem na agência bancária, já contavam com o apoio de outro grupo com reféns em uma camionete Hilux atravessada na rua. Alguns adentraram e outros ficaram do lado de fora vigiando os reféns. Usando de explosivos (dinamites), entraram no cofre inteligente, no entanto não encontraram nenhum valor. Fato seguinte, explodiram a casa forte, onde não levaram a quantia existente dentro dos cassetes, por não terem conhecimento de que armazenam valores nos mesmos, bem como não tentaram explodir o cofre homologado, onde a maior quantia da agência é guardada. A ação para estourar estes cofres durou cerca de 01H20, e por ter transcorrido muito tempo, desistiram e empreenderam fuga para não serem presos.

DA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO

Verificando os autos, em especial a sentença condenatória, denota-se que tal argumento não merece prosperar, visto que o juízo
a quo
manteve a custódia, por subsistirem os requisitos autorizadores, previstos no artigo 312, do CPP.

Restou configurado a presença do
fumus comissi delicti
pelas provas colhidas nos autos, por sua vez, a necessidade da prisão cautelar se encontra escorreitamente motivada em dados concretos, visto que a prisão se faz imprescindível para a garantia da ordem pública, em consequência da autoridade inquinada coatora entender que a conduta do paciente no crime põe em risco a paz social, pois o delito imputado ao coacto é de elevada gravidade.

Igualmente se trata de crime grave, com repercussão municipal, estadual e até mesmo nacional, pois em associação criminosa armada, o paciente e os demais corréus com o intuito de roubar a agência do Banco do Brasil da cidade de Cametá e municiados com armas de uso restrito (fuzis, metralhadoras e pistolas), efetuaram disparos, bem como cercaram a praça da Cultura, localizada no centro do município, fizeram 150 (cento e cinquenta) pessoas de reféns e explodiram a agência do Banco do Brasil com dinamites, com o fim de subtrair o dinheiro dos cofres, que por motivos alheios à vontade dos agentes, não levaram nenhuma quantia.

Percebe-se que a custódia cautelar foi mantida baseada nos requisitos autorizadores previstos no artigo 312 do CPP, visto que a ordem pública deve ser assegurada, uma vez que se trata de crime popularmente conhecido na modalidade de “Novo Cangaço”.

Sabe-se que com a garantia da ordem pública, objetiva-se evitar que o coacto venha cometer novos delitos, quer porque, em liberdade, encontrará os mesmos estímulos relacionados com a infração cometida, como exposto em trechos da sentença condenatória
in verbis
:

[...]Diante da condenação ora imposta, indiscutível a presença do fumus comissi delicti através da materialidade e dos suficientes indícios de autoria.

Mas não é o bastante.

Acerca do periculum in mora, permitam-me uma digressão: este Juiz entende que há crimes, na verdade, de tamanha gravidade, que, por si só, justificam a prisão.

E, neste caso, todos haverão de concordar que os delitos ora tratados, graves e chocantes, tiveram incomum repercussão municipal, estadual e nacional.

Como já afirmado acima, esta trágica cadeia criminosa talvez represente o maior, o mais audacioso e o mais violento crime ocorrido na historia da cidade de Cametá e em todo o baixo-tocantins.

Por óbvio, os delitos causaram intensa indignação e geraram no tecido social incontrolável e ansiosa expectativa de uma justa contraprestação jurisdicional.

A comunidade precisa respeitar a lei, a Polícia e a Justiça e os delitos objeto da presente sentença condenatória externam uma gravidade concreta geradora de um profundo abalo neste sentimento de respeitabilidade, que, para o restabelecimento da confiança no império da ordem posta, exige uma imediata e incessante reação.

A falta desta reação aniquilaria essa confiança e serviria de estímulo à prática de novas infrações, não sendo razoável, por isso, que condenados por crimes brutais e gravíssimos permaneçam livres, sujeitos a uma conseqüência remota e incerta recursal, como se nada tivessem feito.

Não nego a existência de vozes que reclamam a cautelaridade para a manutenção da prisão preventiva e a elas me filio.

Pois bem: se um e outro, isto é, se clamor público e necessidade da preservação da respeitabilidade de atuação jurisdicional se aliarem à certeza quanto à existência do fato criminoso e a veementes indícios de autoria, claro que todos esses pressupostos somados servem de bom, seguro e irrecusável fundamento para a excepcionalização da regra constitucional que presume a inocência dos condenados até o trânsito em julgado.

Ademais, além da garantia da ordem pública acima exposta, a reclamada cautelaridade resta também evidenciada pela falta de lisura no comportamento adotado pelos réus durante todo o tramitar da presente ação penal, eis que demonstraram que fariam de tudo para, de forma deliberada, frustrar a aplicação da lei penal, atrasar a resposta estatal, valendo-se de expedientes processuais que fogem do mérito para atacar profissionais que atuaram no feito, incluindo-se dignos policiais civis.

A intenção de ludibriar a atividade investigativa da Polícia Civil e a atividade persecutória na fase judicial restou insofismável nestes autos.

Como se vê, se antes da condenação já havia a necessidade de se garantir a aplicação da lei penal, o que dizer agora do ânimo dos réus de colaborarem com o processo depois de serem condenados a mais de 5 décadas de reclusão?

Desnecessário também registrar que se trata de organização criminosa de atuação interestadual e com vários de seus integrantes apresentando antecedentes criminais e residindo em variados estados da federação.

Tanto é verdade que boa parte das prisões se deu fora do estado do Pará.

Portanto, reputo presente a cautelaridade externada pela garantia da ordem pública, e pela garantia de aplicação da lei penal.

No Brasil, vivemos uma triste realidade bastante frequente na rotina forense: quando o mérito é indiscutível como o é no presente caso, o que resta é atacar os profissionais que atuam no processo.

Com a máxima vênia, esta estratégia defensiva não se apresenta condizente com os estritos limites da lealdade e boa-fé processuais. Existem limites éticos para tudo, inclusive para o sagrado direito de se defender.[...]

[...]Por todas essas razões, reputando presente a imperiosa necessidade de garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, MANTENHO A PRISAO PREVENTIVA de TODOS os condenados nos termos das decisões anteriores somadas aos fundamentos cautelares ora expostos, negando-lhes o direito de recorrer em liberdade da presente sentença na forma do art. 312, CPP.[...]

Verificando os autos, denota-se que, a autoridade inquinada coatora, fundamentou a sentença condenatória que a defesa se insurge por subsistirem os requisitos autorizadores.

Assim, ao contrário do que tenta fazer crer a impetrante, a decisão ora hostilizadas não acarreta constrangimento ilegal, sendo necessária a manutenção da prisão, especialmente, para a garantia da ordem pública.

Verifica-se dos autos que a autoridade inquinada coatora sustentou a prisão preventiva, compreendendo ser imprescindível para a garantia da ordem pública, tendo em vista que a gravidade do delito, com repercussão social e a instabilidade social pela prática delitiva, já comprovada pela prática ostensiva do crime em análise, o que inviabiliza, inclusive, a sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

DAS QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS

No que diz respeito às qualidades pessoais do paciente elencadas no
writ
, verifica-se que as mesmas não são suficientes para a devolução de sua liberdade, ante ao disposto no Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial, conheço o presente
Habeas Corpus
e voto pela denegação da Ordem, tudo nos termos da fundamentação.

É assim que eu voto.

Belém. (PA), 26 de outubro de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 27/10/2023